Tribunal: TJDFT
Processo: 0752184-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei (artigo 1.012 do Código de Processo Civil), o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
2. O comparecimento espontâneo que supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, realiza-se, em geral, por advogado que peticiona nos autos, requerendo a juntada de procuração da parte requerida que o constituíra como patrono, situação que não se verifica nos autos.
3. A celebração de acordo pelas partes litigantes, anterior à citação, sem o devido comparecimento espontâneo da parte ré, assistida por advogado regularmente constituído, evidencia a perda superveniente do interesse de agir, impossibilitando a homologação do acordo.
4. Firmado o acordo, com a modificação dos critérios de cumprimento da obrigação que ensejara o ajuizamento da demanda, houve a desconstituição da mora da parte devedora, porquanto as partes inovaram no tocante às condições para quitação do débito. 4.1. Nesse panorama, ao desconfigurar a mora da parte demandada, emergiu perda superveniente do interesse processual do credor, dando azo, portanto, à resolução do processo sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
5. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.